Tribunal: TJES
Processo: 5001462-61.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Pagamento em Consignação; Enriquecimento sem Causa; Inadimplemento; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Multa Cominatória / Astreintes; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001462-61.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G8 COLCHOES EIRELI e outros
RECORRIDO: UBIRAJARA LOPES VASCONCELOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001462-61.2021.8.08.0004

RECTES.: G8 COLCHOES EIRELI e VESÚVIO INDUSTRIA DE COLCHÕES TECNOLÓGICOS

RECDO.: UBIRAJARA LOPES VASCONCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE ATRASO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória informando ter adquirido um colchão, porém logo após se arrependeu, sequer recebendo o produto. Busca, assim, pela restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso contrarrazões no ID 4757638.
2. Tese da parte requerida
: Destacam que a pandemia da Covid 19 afetou drasticamente o setor, o que acabou impedindo o estorno do valor pago. Apresentaram recurso inominado no ID 4757635.
3. Sentença
: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de compra e venda realizado pelas partes e, por isso, CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.457,33 (oito mil quatrocentos e cinquenta sete reais e trinta e três centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento a parte autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, houve o atraso injustificado na restituição do valor pago pelo produto adquirido, o que ultrapassa o mero dissabor, devendo o recorrido ser indenizado pelos danos morais suportados. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de retorno das partes ao status quo ante, lembrando ainda que o autor buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente. Não há como afastar a situação de angústia e sofrimento pelo qual passa uma pessoa que fica tanto sem o produto que pretendia adquirir, com sem o valor utilizado na compra, restando impedida de adquirir novo bem. Comprovado o dano, devem os fornecedores indenizarem o consumidor pelos danos morais suportados, pois a conduta daqueles não gerou meros dissabores, não podendo ser enquadrada como mero descumprimento contratual. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)